Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO DO CONSORCIADO. EXCLUSÃO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSENCIA DE PREVISAO. FUNDO DE RESERVA. VINCULAÇÃO NAO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL NÃO IMPLEMENTADA. SANÇÃO DE INVIÁVEL INCIDÊNCIA. RETENÇÕES INDEVIDAS.
1. A retenção de valores a título de cláusula penal, por inadimplemento do consorciado, somente é devida se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo pela exclusão de quem deixou de participar do grupo de consórcio a que estava integrado.
2. Considerando a previsão legal de vinculação do fundo de reserva, infere-se que a administradora de consórcio somente poderá reter o respectivo valor se comprovar o emprego da verba na sua finalidade precípua, o que não ocorreu.
3. Ausente a necessária prova de efetiva contratação de seguro de vida pela administradora de consórcio estipulante em benefício dos consorciados, tem-se como não implementada condição indispensável à incidência de cláusula penal estabelecedora da retenção de parcela relativa ao prêmio pela cobertura dita contratada.
4. Em que pese o reconhecimento de que as administradoras de consórcios têm liberdade para fixar a taxa de administração, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.114.604/PR e 1.114.606/PR, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos ("as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97 do Banco Central”), como bem observou o magistrado sentenciante, não consta no regulamento a previsão de cobrança da taxa de administração ou de desconto desse valor quando o consorciado for excluído do grupo.
5. Negou-se provimento ao apelo.